Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS INTERNOS NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO No 0705112-73.2019.8.07.0000 e No 0708448-85.2019.8.07.0000. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE SENTENÇA REVISIONAL DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DOS AGRAVADOS INTERNOS. VALOR CONFIRMADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL EM FAVOR DO BANCO RÉU NA REVISIONAL COM MATÉRIA PRECLUSA EM SEU DESFAVOR. A SENTENÇA DA AÇÃO REVISIONAL APENAS MODIFICOU O TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE ESTAVA SENDO EXECUTADO NA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA PELO BANCO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE O BANCO E OS PARTICULARES ANTE A INTELIGÊNCIA DO ART. 380 DO CC. O DEVEDOR PASSOU A SER CREDOR. VALOR DO CRÉDITO PENHORADO EM FAVOR DOS AGRAVADOS. IMEDIATA LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Trata-se de julgamento conjunto dos agravos internos no AGI 0705112-73.2019.8.07.0000 (interposto pelo Banco do Brasil) e no AGI 0708448-85.2019.8.07.0000 (interposto pela Formatus e outros), uma vez que os recursos de agravos internos foram interpostos contra decisão deste relator.

2. O cumprimento de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001, ajuizado pelos agravados internos, está perfeito, uma vez que os exequentes cobram do Banco do Brasil dívida líquida, certa e exigível consubstanciada em título executivo judicial transitado em julgado em favor da Formatus e outros.

3. A ação revisional no 1999.01.1.008988-7 foi liquidada na 6a Vara Cível de Brasília, no montante de R$ 725.549,28 devido aos agravados.

4. O Banco do Brasil não tem direito de receber valores dos agravados, verifica-se que o seu título não é judicial e não lhe foi gerado crédito, salvo o que já foi compensado no cálculo pericial. Portanto, não é passível de execução perante a 6o Vara Cível de Brasília/DF, pois a 1a Vara Cível de Samambaia extinguiu, por sentença transitada em julgado na exceção de pré-executividade no 1999.09.1.007195-2, a execução de título extrajudicial (processo no 1999.09.1.005992-4) que lá estava sendo processada desde o ano de 1999. Inclusive, não entendeu por prescrição ou queda da garantia hipotecária.

5. O Banco do Brasil na revisional no 1999.01.1.008988-7 perdeu a ação, que foi extinta e está em cumprimento de sentença por parte dos agravados interno.

6. A questão da extinção do cumprimento de sentença do Banco do Brasil foi decidida por esta 5a Turma Cível ainda no ano de 2012, nos julgamentos do AGI 2012.00.2.015377-8 (acórdão 620877) e da APC 2013.01.1.006256-4 (acórdão 680178), ambos os recursos transitados em julgado, ocasião em que se estabeleceu cabalmente que houve a extinção do cumprimento de sentença ajuizado pelo Banco do Brasil em 2012.

7. É vedado à parte discutir no curso do processo, ainda mais em cumprimento de sentença, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC).

8. Banco do Brasil não possui cumprimento de sentença válido, também não possui execução de título extrajudicial, o que impede qualquer pleito de compensação de créditos (art. 380 do CC).

9. Tendo em vista que o montante do crédito em favor dos agravados foi penhorado online, cabível a expedição de alvará de levantamento, em face de estar garantido o Banco do Brasil com hipoteca de 1o, 2o, 3o e 4o Graus do Parque Industrial da Formatus, em aproximadamente R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

10. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Cumprimento de sentença legal. Levantamento autorizado.